Tribunal: TJDFT
Processo: 0726985-84.2019.8.07.0015
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTATADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não constatada pelo perito do juízo a incapacidade ou a redução da capacidade laboral da autora-apelante, apesar do diagnóstico de síndrome do túnel do carpo e de depressão, a manutenção da sentença pela qual definida a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe, ante a não satisfação dos requisitos legais.

2. Recurso conhecido e desprovido.